Tribunal: STF
Processo: HC 255827
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que não conheceu do Habeas Corpus 981.944/SP, assim fundamentada:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de ERIK LUAN FARIAS, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO no julgamento do Habeas Corpus Criminal n. 2003086-71.2025.8.26.0000.



    Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 23/12/2024, tendo sido a prisão convertida em preventiva, pela suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 157, § 2º, II, e §2º-A, I, e 180, caput, c/c os arts. 29 e 69, todos do Código Penal - CP.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem nos termos do acórdão que restou assim ementado:



    [...]



    No presente writ, a defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo, porquanto baseado unicamente na gravidade abstrata do delito imputado.



    Afirma a inexistência de elementos concretos aptos a preencher os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal - CPP.



    Destaca que o paciente é primário, possui residência fixa e atividade laboral lícita, mostrando-se suficientes as medidas previstas no art. 319 do CPP.



    Requer, em liminar e no mérito, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas.



    O pedido liminar foi indeferido (fls. 32/33), as informações foram prestadas (fls. 38/42), e o Ministério Público Federal – MPF opinou pelo não conhecimento do writ ou pela denegação da ordem (fls. 45/51).



    É o relatório.



    Decido.



    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ.



    Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.



    Conforme relatado, busca-se, no presente writ, a revogação da prisão preventiva.



    Quanto aos fundamentos da custódia, verifica-se que o Juízo de origem converteu a prisão em flagrante em preventiva nos seguintes termos:



    "[...] Destarte, verifico que no caso em tela estão presentes os requisitos para conversão em prisão preventiva. Com efeito, a materialidade delitiva está comprovada pelo Auto de Apreensão e Exibição de fls. 26/27 e pelo Boletim de Ocorrência (fls. 20/25) e estão presentes os indícios de autoria delitiva, que decorrem dos depoimentos dos condutores do flagrante e das vítimas, que reconheceram os autuados. O delito imputado é grave, perpetrado com violência contra a vítima e tem pena máxima cominada abstratamente superior a 4 anos de reclusão. Não obstante seja o custodiado Érik primário praticou crime com violência ou grave ameaça, conforme se extrai dos depoimentos obtidos em solo policial. O acusado Felipe é reincidente por crime grave, demonstrando sua personalidade delitiva e o desrespeito à Justiça. Desta feita, a custódia cautelar se faz necessária para o resguardo da ordem pública, diante da periculosidade concreta do autuado. Desta forma, os elementos constantes dos autos indicam que as medidas em meio aberto não são suficientes para a garantia da ordem pública. Ainda, a despeito das alegações defensivas, não há razão para colocação do averiguado em liberdade provisória, tendo em vista que não há nada a indicar que, uma vez solto, colaboraria socialmente com a manutenção da ordem ou interromperia suas atividades contrárias ao ordenamento jurídico. Logo, considerando as condições pessoais do averiguado, a natureza do delito e as circunstâncias do fato, a liberdade provisória e as medidas cautelares diversas da prisão (previstas no art. 319 do CPP) são, ao menos por ora, absolutamente inadequadas e insuficientes para o caso concreto aqui analisado, razão pela qual, nos termos do art. 282, c. c. art. 310, II, do CPP, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva mostra-se de rigor." (fls. 11/12)



    O Tribunal a quo manteve a prisão cautelar, por entender que teria sido devidamente fundamentada, tendo destacado que:



    "Extrai-se das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora e da consulta ao feito de origem que o paciente foi preso em flagrante e posteriormente denunciado como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I e no artigo 180, caput, c. c. o artigo 29, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, porque, segundo a inicial acusatória, no dia 22 de dezembro de 2024, por volta das 20h00, na Rodovia Anhanguera, km 103, Jardim Aparecida, na cidade de Campinas, juntamente com Felipe Lucas da Silva, agindo em concurso e com identidade de propósitos entre si, mediante grave ameaça às vítimas Danilo Hachiya dos Santos e Thalia de Souza Bastos, exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram para ambos a motocicleta Honda/CB600F Hornet, placas DZR2C27, pertencente à vítima Danilo. Ainda segundo a inicial acusatória, na mesma data e logo em seguida, na Rodovia Bandeirantes, na cidade de Campinas, o paciente Érik Luan Farias e Felipe Lucas da Silva, agindo em concurso e com identidade de propósitos, depois de receber a motocicleta Kawasaki/Versys X 300 TR, placas SWO7B12, conduziram-na em proveito de ambos, sabendo tratar-se de produto de crime. Segundo apurado, no dia 15 de dezembro de 2024, por volta das 21h30, na Rua Guilherme Herculano Pompeu Camargo, 275, SP 083, Chácaras São Martinho, na cidade de Campinas, Caio Kendji Sato foi vítima de roubo, ocasião em que teve subtraída a sua motocicleta Kawasaki/Versys X 300 TR, placas SWO7B12 (cf. BO n. RH9922-1/2024). A autoria desse roubo permanece desconhecida. Porém, em data não esclarecida, mas entre os dias 15 e 22 de dezembro de 2024, os denunciados receberam a motocicleta e passaram a conduzi-la pela via pública. Apurou-se, também que, no dia 22 de dezembro de2024, por volta das 20h00, na Rodovia Anhanguera, utilizando a motocicleta acima referida, produto de roubo, e previamente conluiados, os denunciados interceptaram a trajetória da motocicleta Honda/CB600F Hornet, placas DZR2C27. Enquanto Erick permanecia na motocicleta dando cobertura e pronto para fuga, Felipe apontou a arma de fogo que portava na direção da vítima Danilo e exigiu que ele parasse e olhasse para o chão. Na sequência, o denunciado Felipe revistou a vítima Danilo e sua companheira Thalia e, na posse da motocicleta, ambos se evadiram do local. Ocorre que policiais militares foram informados, via COPOM, que a motocicleta Versys, placas SWO7B12, com restrição de roubo, estaria trafegando na Rodovia dos Bandeirantes. Em patrulhamento pela Rodovia Dom Pedro, os policiais avistaram a motocicleta indicada, que era conduzida pelo denunciado Erik e tinha como passageiro o denunciado Felipe. Durante a abordagem os policiais receberam a informação, via rádio, sobre o roubo da motocicleta modelo Hornet. Indagados, os denunciados afirmaram aos policiais que tinham conhecimento da origem ilícita da motocicleta Versys e confessaram informalmente o roubo da motocicleta modelo Hornet, afirmando que quando o alarme disparou abandonaram a referida motocicleta às margens da Rodovia Magalhães Teixeira. Em diligências no local indicado pelos denunciados, os policiais localizaram a motocicleta roubada. Na delegacia, a vítima Thalia reconheceu pessoalmente o denunciado Erick como um dos autores do roubo e a vítima Danilo reconheceu Felipe como o indivíduo que ocupava a garupa e apontou a arma de fogo em sua direção.



    [...]



    A decretação da prisão preventiva foi devidamente fundamentada e justificada com base em circunstâncias do caso concreto para garantia da ordem pública, havendo, por ora, suficientes indícios de autoria e materialidade, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, conforme os depoimentos das vítimas, que em sede inquisitiva reconheceram os acusados, e as circunstâncias de detenção do paciente. Como bem assinalado pelo Juízo de primeiro grau, o delito foi cometido em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo, ressaltando-se ainda a apreensão, com o paciente, de uma motocicleta produto de roubo anterior, tudo a indicar que, embora primário, possui envolvimento habitual com atividades criminosas. Deste modo, a gravidade concreta do delito imputado indica a necessidade da prisão cautelar para garantia da ordem pública. Ressalte-se que a residência fixa e ocupação lícita não são suficientes para a concessão de liberdade provisória, se as circunstâncias do fato, personalidade do agente e a gravidade do crime indicam não serem as medidas cautelares diversas da prisão adequadas e suficientes para o caso em concreto, como é o caso dos autos, em que o delito foi cometido mediante grave ameaça e com emprego de arma de fogo, havendo indícios concretos do envolvimento do paciente com outros delitos, como já mencionado." (fls. 21/25)



    O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do CPP.



    Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP.



    No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta revelada pelo modus operandi do delito, no qual o paciente e o corréu, conduzindo uma motocicleta produto de crime, abordaram as vítimas, anunciaram o assalto, as submeteram à revista, exigindo que olhassem para o chão, e, utilizando-se de grave ameaça mediante o emprego de arma de fogo, subtraíram a motocicleta que conduziam, fugindo na sequência. Tais circunstâncias, em especial o emprego de arma de fogo e o fato de utilizarem motocicleta produto de roubo anterior para cometerem o crime, indica a possível reiteração de condutas semelhantes, e revela o risco ao meio social e a necessidade de custódia.



    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e tampouco em aplicação de medida cautelar alternativa.



    [...]



    Cumpre registrar que esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.



    Ademais, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.



    [...]



    Nesse contexto, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar do paciente.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XVIII, a, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do habeas corpus (doc. 3 — grifos meus e no original).



    Ao final, busca-se:



    a) liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus, para que o paciente responda ao processo em liberdade;



    b) ao final, a concessão da ordem, para que seja concedida a liberdade provisória, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão, expedindo-se o competente alvará de soltura em favor do paciente (doc. 1, p. 8).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Por fim, consigna-se não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do referido óbice processual. 



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator